Tribunal: TJMT
Processo: 1022264-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022264-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Doação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CRYSTIAN MIKE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 462.190.658-59 (ADVOGADO), VYACHESLAV RYSIN - CPF: 033.456.991-50 (AGRAVANTE), VINICIUS DE MORAES TEMOTEO DA COSTA - CPF: 003.482.170-80 (ADVOGADO), SERGII ANTONENKO - CPF: 706.409.771-03 (AGRAVADO), HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - CPF: 974.043.061-91 (ADVOGADO), EDISON GROSSI DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 906.764.591-53 (ADVOGADO), L V R COMERCIO E EXTRACAO MINERAL LTDA - CNPJ: 05.797.877/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE MARIA BIAVA - CPF: 588.797.659-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022264-79.2021.8.11.0000 – Juína

Agravante:
Vyacheslav Rysin

Agravado:
Sergii Antonenko

E M E N T A

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ART. 300, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela pretendida,
para
declarar revogada a procuração outorgada, bem como para suspender os efeitos das alterações contratuais da pessoa jurídica.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022264-79.2021.8.11.0000 – Juína

Agravante:
Vyacheslav Rysin

Agravado:
Sergii Antonenko

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vyacheslav Rysin
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente requerida por
Sergii Antonenko,
deferiu a tutela pretendida, para
declarar revogada a procuração outorgada a Odete Maria Biava, bem como para suspender os efeitos da Cláusula Quinta da 9a Alteração Contratual e da 10a Alteração Contratual, realizadas em face da pessoa jurídica LVR Comércio e Extração Mineral Ltda., até o julgamento definitivo da ação principal.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela. Alega que a decisão, além de precipitada,
se omitiu quanto ao pedido subsidiário,
para os fins de proibir a elaboração de novas alterações contratuais
.

Segue sustentando que o agravado tomou a administração da empresa, causando impactos negativos. Defende que o recorrido não procedeu com o aditamento da inicial no prazo estipulado pela legislação processual. Requer a condenação do agravado nas penalidades impostas por litigância de má-fé. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela recursal antecipada foi indeferida (id. 113621951).

As informações foram prestadas (id. 113868684).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do agravo e fixação de honorários recursais (id. 117702478).

A terceira interessada
LVR Comércio e Extração Mineral Ltda. apresentou manifestação, arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do agravo (
117836998)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022264-79.2021.8.11.0000 – Juína

Agravante:
Vyacheslav Rysin

Agravado:
Sergii Antonenko

V O T O

De proêmio, verifico que a terceira interessada
LVR Comércio e Extração Mineral Ltda. apresentou manifestação, arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que diante da clara preclusão
pro judicato
perante o juízo de origem, os declaratórios não deverão ser conhecidos e, consequentemente, afastará o efeito interruptivo do art. 1.026, do CPC, situação que refletirá na tempestividade do presente recurso.

Sem razão. Conforme asseverado pela própria empresa, os embargos de declaração aviado em face da decisão agravada está pendente de julgamento perante o juízo de origem, de maneira que não há como reconhecer a suposta intempestividade, com fundamento na aludida tese, mormente considerando que qualquer manifestação nesse sentido implicará em evidente supressão de instância.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Sergii Antonenko requereu tutela antecipada em caráter antecedente contra
LVR Comércio e Extração Mineral Ltda.,
Vyacheslav Rysin e
Odete Maria Biava, aduzindo que em 2015, recebeu proposta de participação societária na empresa demandada, que atua na área de extração de diamantes em Juína/MT.

Sustentou que durante a negociação, adquiriu 337.725 quotas da empresa, o que, à época, representava 45% por cento das quotas, enquanto
Vyacheslav Rysin
se tornou titular de 412.775 quotas, ou seja, de 55% do capital social, além de se manter como único sócio administrador da empresa, conforme a 7a Alteração Contratual, que também aumentou o capital social de R$ 412.771,00 para R$ 750.500,00. Alegou reside na Ucrânia e não fala português e, por sugestão do sócio, constituiu como procuradora a contadora da empresa - Odete Maria Biava, com amplos e gerais poderes para realizar a venda das quotas societárias, promover as alterações necessárias do contrato social e representá-lo perante o Poder Público, a fim de facilitar a condução dos negócios na sua ausência.

Firme em seu propósito sustentou que em janeiro de 2021, solicitou a Odete Maria Biava a apresentação do total de quotas que possuía, sendo surpreendido com a informação de que possuía as mesmas quotas adquiridas na 7a Alteração Contratual, o que causou estranheza, pois além de ter feito transferências via SWIFT da ordem de R$ 2.088.000,00, nos últimos seis anos, disponibilizou ao sócio demandado um cartão de crédito para ser utilizado no interesse do empreendimento, sendo gastos mais de U$ 600 mil, contudo, nada disso estava representado naquele documento. Alegou que teve conhecimento de que a procuradora doou 1.330.828 quotas de sua titularidade para
Vyacheslav Rysin, sendo que jamais autorizou a doação para qualquer pessoa e a procuração não conferia poderes para tanto.

Alegou que em razão disso, cancelou o cartão de crédito e questionou os requeridos acerca da destinação do dinheiro e da doação ilícita, contudo, a procuradora se limitou a enviar um demonstrativo de integralização de capital atualizado até 2019 e a 10a Alteração Contratual, informando que o sócio não autorizou o envio dos demais documentos solicitados. Alegou que a aludida alteração contratual foi realizada em 14.01.2021, após os demandados serem questionados, constando a devolução somente de parte das quotas doadas.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a concessão da tutela antecipada, a fim de tornar ineficaz a cláusula de doação constante na 9a Alteração do Contrato Social, suspender os efeitos da 10a Alteração do Contrato Social e revogar a procuração outorgada. Subsidiariamente, postulou que seja vedada a possibilidade de novas alterações do contrato social e a distribuição de dividendos.

A douta magistrada
a quo
deferiu a tutela pretendida, para
declarar revogada a procuração outorgada a Odete Maria Biava, bem como para suspender os efeitos da Cláusula Quinta da 9a Alteração Contratual e da 10a Alteração Contratual, realizadas em face da pessoa jurídica LVR Comércio e Extração Mineral Ltda., até o julgamento definitivo da ação principal ou determinação posterior em sentido contrário.

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo
a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela, notadamente em razão do agravado não ter comprovado o noticiado prejuízo empresarial. Alega que a decisão, além de precipitada,
se omitiu quanto ao pedido subsidiário,
para os fins de proibir a elaboração de novas alterações contratuais
. Defende que o agravado, aproveitando-se da aludida omissão, realizou alterações contratuais que o beneficiaram, além de reduzir vertiginosamente a participação social do agravante, nomeando novo administrador.

Segue sustentando que o recorrido tomou a administração da empresa, causando impactos negativos e demitindo funcionários, além de descumprir obrigações trabalhistas, se furtar de pagar despesas com fornecedores e deixar de cumprir com um contrato de locação que possuía com terceiros. Defende que o agravado não procedeu com o aditamento da inicial no prazo estipulado pela legislação processual. Requer a condenação do recorrido nas penalidades impostas por litigância de má-fé. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões relacionadas às supostas

alterações contratuais realizadas após a concessão da tutela, à gestão da empresa e ao aditamento da inicial
não merecem ser conhecidas, tendo em vista que as referidas matérias sequer foram analisadas pela MMa Juíza ao proferir a decisão agravada, sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Nesse passo, é cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 - negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - ORDEM DE DESPEJO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CABIMENTO DOS EMBARGOS EM FACE DE AÇÃO DE DESPEJO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DESPROVIDO - COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS - ARTS. 678 E 300, NCPC - DECISÃO CONFIRMADA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Tendo adquirido o fundo de comércio e não sendo parte na ação de despejo, deve ser ratificada a decisão que defere liminarmente embargos de terceiro, sobretudo quando demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 678, do NCPC.

Em razão da complexidade da causa, mostra-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, sendo forçosa a manutenção da decisão original.”
(RAI n. 0101627-11.2016.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.10.2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Logo, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência.

Visto isso,
mister
se faz constas que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravado está alicerçada na prova documental produzida nos autos (id. 48666943 – autos de origem), que demonstram, ao menos a princípio, a suposta irregularidade nas transações noticiadas.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
A concessão da tutela provisória de urgência em caráter antecedente depende da demonstração, de plano, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese em apreço, o requerente logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários.

Com efeito, tomando-se por base a suposta conspiração fraudulenta ventilada na exordial, extrai-se que o perigo de dano decorre do fundado receio de que os requeridos Vyacheslav Rysin e Odete Maria Biava passem a expropriar a integralidade das quotas do requerente ou que pratiquem atos tendentes à dilapidação do patrimônio da pessoa jurídica ou desvio do capital social.

Consigno que embora a questão careça de elucidação, o que é típico nessa fase de cognição sumária, há que se proteger, ainda que cautelarmente, o alegado direito do requerente, eis que aguardar a formalização do contraditório e da ampla defesa, no caso em apreço, pode trazer prejuízo de difícil reparação e risco ao próprio resultado útil do processo.

Isso posto, presentes os requisitos legais,
defiro a tutela antecipada em caráter antecedente
para o fim de declarar revogada, a partir da presente data, a procuração outorgada por Sergii Antonenko à Odete Maria Biava (art. 682, inciso I do Código Civil), bem como para suspender os efeitos da
Cláusula Quinta
da 9a Alteração Contratual e da 10a Alteração Contratual realizadas em face da pessoa jurídica LVR Comércio e Extração Mineral Ltda., até o julgamento definitivo da ação principal ou determinação posterior em sentido contrário.”
(id. 49845160 – autos de origem)

Nesse passo, restando evidenciada a presença dos pressupostos autorizadores, tenho que andou bem a douta magistrada
a quo
ao deferir a tutela de urgência pretendida.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARALISAÇÃO DAS OBRAS NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DEtSPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

In casu, mostra-se temerária a continuidade da obra no imóvel objeto da lide, ante a possibilidade de agravamento dos danos e conflitos, devendo ser preservada a situação fática do imóvel até a decisão final do processo, em observância ao poder geral de cautela, mormente considerando a necessidade de dilação probatória.

Presentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência pleiteada.”
(TJMT, RAI n. 1010995-43.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.10.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL - BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Além disso, conforme mencionado por este Relator na decisão que indeferiu o pleito de antecipação recursal, a revogação do instrumento de mandato outorgado à requerida, poderia, inclusive, ser realizada sem a intervenção judicial, por ato do próprio outorgante perante a Serventia Extrajudicial, sendo que a suspensão dos efeitos da cláusula de doação constante da
9a e 10a Alteração do Contrato Social decorrem da possibilidade da extrapolação dos poderes conferidos à outorgada por meio do instrumento de mandato então revogado, que por cautela se fez necessário enquanto se discute a legalidade do ato de liberalidade.

Ademais, a alegada omissão da decisão agravada quanto ao pedido de proibição de alteração contratual sobrepuja os limites da decisão agravada, até porque ao que se afigura, foi formulado em caráter subsidiário.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito do autor, ora agravado, poderá o réu, ora agravante, buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

No tocante à condenação do agravado ao pagamento da multa por litigância de má-fé, melhor sorte não acompanha o agravante, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, verifico que na contraminuta o agravado pugna pela condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais, contudo, esclareço que
para que haja condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, é forçoso concluir que o magistrado
a quo
, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, o que não se verificou no caso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022